Tribunal: TJES
Processo: 5016432-64.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016432-64.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZI FERREIRA LOUBACHI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016432-64.2025.8.08.0024

RECTE.: ELZI FERREIRA LOUBACHI

RECDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, ANA PAULA SANT ANA URBANO PAIXAO E COMERCIO DE GAS PAIXAO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 19114298) interposto pela parte autora, com pedido de deferimento da gratuidade de justiça. O DETRAN apresentou contrarrazões (ID 19114309). As partes ANA PAULA SANT ANA URBANO PAIXAO E COMERCIO DE GAS PAIXAO LTDA, embora intimadas, não apresentaram contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19114298)), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa. Desse modo, ausente prova de capacidade financeira elevada e presentes elementos que indiquem baixa renda, impõe-se o deferimento do benefício, de modo que acolho o pleito e afasto a impugnação do município.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ART. 134, CTB). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ANUÊNCIA DO CREDOR OU ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Narra a parte autora que alienou o veículo à empresa Comércio de Gás Paixão Ltda. e à Sra. Ana Paula Sant Ana Urbano Paixão. Sustenta, contudo, que, não obstante o negócio jurídico celebrado entre as partes, os adquirentes deixaram de promover a transferência da titularidade do bem, fazendo com que permanecessem em nome da autora os ônus decorrentes de multas e demais débitos vinculados ao veículo.

A parte autora interpôs recurso sustentando requerendo a reforma da sentença, intentando a transferência das penalidades, bem como a indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As controvérsias recursais consistem em: definir a possibilidade de transferência do ônus do veículo, na hipótese em que a alienação do bem foi realizada, mas os adquirentes não efetuaram a transferência de titularidade junto ao órgão de trânsito, permanecendo o veículo em nome da antiga proprietária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pois bem, consigno que, na prática, é comum que, no ato da transferência de propriedade de veículos, seja ajustado que o comprador assumirá a responsabilidade de promover a regularização junto ao órgão executivo de trânsito. Todavia, tal ajuste não afasta a imposição contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece também ser dever do vendedor comunicar a alienação ao DETRAN no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades incidentes até a efetiva transferência.

Ademais, conforme bem consignado pelo juízo de origem, o veículo encontrava-se gravado com alienação fiduciária, circunstância que, por si só, constituía óbice à regular conclusão da transação.

Nesse contexto, não merece reforma a sentença recorrida. Com efeito, além dos óbices já delineados, não consta nos autos prova documental da efetiva comunicação de venda do veículo, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, providência que incumbia às partes negociantes, não se eximindo a recorrente do respectivo dever legal. Impõe-se a manutenção da sentença recorrida, porquanto proferida em consonância com o conjunto fático-probatório e com a legislação aplicável.

No que se refere aos pedidos indenizatórios, igualmente não merece acolhimento a insurgência recursal. A recorrente sustenta ter suportado prejuízo moral em razão da cassação de sua CNH, bem como dano material decorrente da quitação de débito vinculado ao financiamento do veículo. Contudo, os elementos constantes dos autos não permitem atribuir aos recorridos a responsabilidade pelos alegados prejuízos. Como ressaltado em sentença e pelo presente voto, o veículo em questão contava com alienação fiduciária. Sendo a recorrente, portanto, a responsável pela quitação ante a inexistência de provas quanto a regulara assunção da dívida pela parte recorrida (Art. 66 do Decreto-Lei 911/1969). Assim, não vislumbro razões para reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais se fixa equitativamente em R$ 500,00, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC, c/c art. 92 da Lei 9.099/95. Suspendo a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)